Tribunal: TJDFT
Processo: 0725242-18.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE POBREZA NÃO ELIDIDA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE CORROBORAM A HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O acesso à Justiça é direito fundamental dos mais relevantes, razão pela qual se sobreleva a eliminação de óbices econômicos que impeçam ou dificultem o seu exercício, inclusive mediante a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 5o, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal.
2. Se presentes elementos probatórios que corroborem a alegada insuficiência econômica da pessoa física, levando ao enquadramento do requerente nos critérios da Resolução n. 140/2015, adotada pela Defensoria Pública do Distrito Federal para aferição da situação de vulnerabilidade econômica da pessoa, a concessão do benefício da gratuidade de justiça é medida que se impõe, a teor do que dispõe o art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC.
3. Embora o apelante assevere que o autor/apelado não apresenta hipossuficiência econômica a habilitá-lo à concessão do benefício de gratuidade de justiça, observa-se que não demonstra qualquer alteração na sua situação financeira no curso da demanda, tampouco aponta elemento apto a infirmar a concessão do benefício deferido pelo Juízo de origem, apenas lançando argumentos genéricos para sustentar seu pedido de revogação da benesse.
4. Recurso conhecido e desprovido.